Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724182-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Atos demolitórios - Imóvel em Área Rural - Alegação de longa ocupação – Tutela Provisória de Urgência – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De fato, há deficiência nos elementos probatórios trazidos em sede inicial. Apesar da parte comprovar, de plano, a ocupação de área pública por longo período, é certo que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias", consoante súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública. Além disso, é de se consignar que o Poder de Polícia é inerente à Administração Pública, especialmente na ocupação do solo e organização da cidade e a suspensão de ordem de desocupação e despejo deferida pela ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal já caducou, porquanto vigorou somente durante o período da pandemia de Sars-Cov-19 até o ano de 2022. Todavia, não é possível afastar as questões sociais referente à vulnerabilidade das famílias em ocupação indevida, sendo necessário proceder com cautela, especialmente consignando-se prazo para retirada de pertences do ambiente e remoção para outro lugar, sob pena de ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Isso não significa que a ordem de suspensão de demolição será realizada por prazo indefinido, mas somente até a apresentação de informações pela própria Administração Pública e pelo órgão ministerial, prazo suficiente para reorganização familiar e desocupação voluntária, caso seja o caso. Desse modo, o adiamento da diligência até melhor análise da questão pelo Colegiado pode evitar a ocorrência de dano irreparável ao agravante. Não há qualquer risco iminente ao interesse público que justifique a desocupação imediata antes de exame judicial mais aprofundado. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar a ordem de remoção e demolição do imóvel do agravante até melhor análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À Secretaria para cadastrar o Distrito Federal no polo passivo. À parte agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator